Tribunal: TJMT
Processo: 1042239-10.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042239-10.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAXUEL ARRUDA GARCIA - CPF: 023.870.291-00 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. Diante da justificativa de ausência apresentada pelo autor na mesma data de realização da audiência de conciliação, na qual se identifica que o senhor "Maxuel Arruda Garcia" encontrava-se aguardando no lobby no momento da audiência, deve ser afastada a extinção por contumácia. Assim, voto pela desconstituição da sentença. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PACIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMANTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO -
AUSÊNCIA JUSTIFICADA APÓS A AUDIÊNCIA -
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS NOS TERMOS DO ART. 51, § 2o DA LEI No 9.099/95 -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apresentação de justificativa quanto à ausência da reclamante em audiência de conciliação após a sua realização, apenas tem o condão de isentar o pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou extinta a reclamação, sem resolução de mérito, frente à ausência da parte reclamante em audiência de conciliação.

A parte recorrente, em suas razões recursais, sustenta que compareceu ao ato; contudo, não foi aceita na sala de audiência, como pode ser observado nos prints de tela apresentados.

Aduz, ainda, que, conforme o termo de audiência, ficou consignado que a parte autora teria o prazo de cinco dias para apresentar justificativa pela ausência à audiência. No entanto, alega que esse prazo não foi respeitado. Ao final, requer a isenção das custas processuais.

É certo que no Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Aliás, em caso de ausência do Reclamante em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

(...)

§ 2o No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

Com efeito, como bem consignado na sentença, em que pese a parte autora, na petição anterior, alegue ter enfrentado dificuldades técnicas para acessar a reunião, não apresentou uma justificativa convincente, considerando que não há registro de data e horário do momento em que teria tentado ingressar.

Assim, levando-se em consideração que a Reclamante deixou de requerer a redesignação em momento anterior à realização da referida audiência, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito.

Por outro lado, a Lei no 9.099/95 estabelece no art. 51, §
2o que no

caso do inciso I, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

Dessa forma, evidente que é cabível o pedido para que não haja condenação no pagamento das custas, uma vez que a ausência foi devidamente justificada.

Ante o exposto, por considerar justificada a ausência da parte Promovente na audiência de conciliação,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
tão somente para isentar a parte autora do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2o da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025